Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIDADE. VALOR. LIMITE MÁXIMO FIXADO.
1. Em relação à alegação de ilegitimidade passiva da agravante, verifica-se que a matéria não foi submetida à análise do primeiro grau de jurisdição, o que torna inviável a sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. In casu, discute-se a existência de obrigação de fazer da operadora de saúde no sentido de autorizar e custear integralmente o procedimento cirúrgico de implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI), tal como prescrito no relatório médico.
4. A decisão agravada considerou a prova do plano de saúde contratado, a indicação da cirurgia por médico especialista e a ausência de autorização do plano de saúde em diversas ocasiões. Além disso, a ausência de tratamento possui alto potencial lesivo ao direito fundamental à saúde da paciente, constitucionalmente assegurado, o que justifica a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
5. Os parâmetros fixados para a definição da multa foram adequados, mostrando-se compatíveis com a urgência da obrigação e estimulando o seu efetivo cumprimento, em atenção ao disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil.
6. A fixação de limite máximo para as astreintes afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.